Tribunal: CARF
Processo: 10660.001609/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001609/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.663 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 83/94):
Trata-se de AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.111.909-0, no
valor de R$ l1.598,34, emitido em 18/11/2009, onde consta o lançamento de
contribuições dos segurados na competência 02/2008.
O mesmo crédito tributário previdenciário está respaldado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal e Termo de Início do Procedimento Fiscal de fls. 13/15 .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001609/2009-22
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

Os elementos de cálculos se encontram no discriminativos de débito de fls. 04/05. O
relatório de lançamentos está às fls. 09, os fundamentos legais às fls. 06/07 e o relatório
fiscal ás fls. 10/12. A base de cálculo tem apuração na DISO e no ARO (fls. 16 e 19).
-Do relatório fiscal do débito- de-fls. 10/12 consta que:
- a finalidade do auto de infração é constituir o crédito previdenciário decorrente de
contribuições não recolhidas, notificar o sujeito passivo e possibilitar a instauração do
processo administrativo fiscal;
- a constituição do crédito é referente a parte dos segurados apurada através do Aviso de
Regularização de Obra, emitido em 27/02/2008 pela Agência da Receita Federal em
Pouso Alegre (fls. 18/19);
- de acordo com o artigo 33, S 4°, Lei 8.212/1991: na falta de prova regular e
formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em
contrário.
- em diligência realizada pela fiscalização em 31/12/2007, o sujeito passivo não
apresentou nenhum documento contemporâneo ou recolhimento em relação à obra
edificada (anexo 2).
- o sujeito passivo edificou a obra de construção civil, com área de 788,73 m2 e
apresentou a DISO em 01/10/2007 (anexo 3). - a partir das informações prestadas na
DISO e seus anexos, foi emitido o Aviso para Regularização de Obra-ARO, informando
ao responsável pela obra, a área a regularizar e o valor das contribuições sociais devidas
à Seguridade Social.
- para a apuração da remuneração da mão de obra empregada na execução da
edificação foi utilizada a tabela do Custo Unitário Básico (CUB) referente ao mês da
apresentação da DISO, tendo como base a área construída e o padrão da obra.
- o custo global da obra foi calculado pelo sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil a partir de seu enquadramento.
- não tendo sido efetuado pela empresa o recolhimento do valor apurado, a
documentação foi encaminhada à Supervisão de Fiscalização para a formalização do
processo para fins de cobrança.
- foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal em 19/10/2009, solicitando o
comprovante de recolhimento do ARO emitido em 11/08/2008, intimando a empresa
para exercer o direito da juntada de novos documentos e apresenta a Guia de
Recolhimento do valor devido, uma vez que não constava dos arquivos da RFB o
recolhimento do valor apurado;
- em data de 03/11/2009, o sujeito passivo encaminhou correspondência anexando uma
Certidão Negativa emitida em 16/07/2007 pela Receita Federal do Brasil com validade
até 13/04/2008 (anexo 4 e 5).
- considerando que o contribuinte não apresentou e nem. consta ,dos sistemas da RFB
qualquer recolhimento da obra em questão sendo que na própria Certidão Negativa
consta expressamente que está ressalvado o direito de a Fazenda Pública cobrar e
inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas, motivando
assim a lavratura do presente auto de infração. débito.
- a fundamentação legal se encontra no anexo de fundamentos legais do débito
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

- as bases de cálculo bem como as alíquotas aplicadas e os acréscimos legais se
encontram nos anexos: Relatório de Lançamento e Discriminativo do Débito.
Às fls. 23 se encontra o AR com .J recebimento do presente auto de infração em
23/11/2009.
O sujeito passivo ofereceu a impugnação de fls. 32/40 em 23/12/2009, onde alegou que:
PRELIMINARMENTE
- o lançamento fiscal não atendeu o disposto no artigo 10 do decreto 70.235/1972, ou
seja, as exigências formais dentre as quais a fundamentação legal do lançamento fiscal,
a descrição correta da infração, a observância dos prazos da ação fiscal e o uso do
instrumento material adequado para corporificar o lançamento, trazendo observações
sobre a descrição dos fatos e constante da página oficial da RFB, além da sustentação da
não responsabilidade do sujeito passivo lançado para o recolhimento;
- a RFB restringiu-se a dispor:
VIII - NARRATIVAS DOS FATOS
1. em diligência realizada pela fiscalização em 31/12/2007, o sujeito passivo não
apresentou nenhum documento contemporâneo ou recolhimento em relação à obra
edificada (anexo 2).
2. o sujeito passivo edificou a obra de construção civil, com área de 788,73 m2 e
apresentou a DISO em 01/10/2007 (anexo 3)
3. a partir das informações prestadas na DISO e seus anexos, foi emitido o ARO,
informando ao responsável pela cobrança a área a regularizar e o valor de contribuições
sociais devidas à Seguridade Social;
4. para a apuração da mão de obra empregada na execução da obra foi utilizada a tabela
do CUB referente ao mês da apresentação da DISO, tendo 'como base a área construída
e o padrão da obra;
5. o custo global da obra foi calculado pelo sistema informatizado da RFB a partir de
seu enquadramento;
6. não tendo sido efetuado pela empresa o recolhimento do valor apurado, a
documentação foi encaminhada à Supervisão de Fiscalização para a formação do
processo para fins de cobrança
- pelo contido no texto supra a descrição efetuada pelo agente fazendário do suposto
fato infringido pelo sujeito passivo da obrigação tributária não se deu nos termos da
exigências legais e esquivou-se de declinar as efetivas razões que a levaram a promover
a lavratura da autuação;
- a utilização da tabela do CUB não permite ao impugnante aferir, de forma objetiva, o
total de empregados a que estava obrigado a recolher as contribuições lançadas o que
impede a verificação do quanto devido;;
- a falta de clareza relativa ao lançamento fiscal, viola o direito de ampla defesa e do
contraditório;
- apesar de a DISO apontar o prédio com o padrão de construção que se equipara à
Lojas e Salas Comerciais, a autoridade lançadora desconsiderou tais informações sem
qualquer justificativa e atribui à construção, no ARO, padrão diverso do declarado e
procedeu ao enquadramento do prédio como destinado a Residência, Hotel e Spa, de
padrão de Alto Nível;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

- os critérios utilizados pela RFB comprometeram o cálculo supostamente devido, pois
não se limitou as informações prestadas pelo contribuinte, comprometendo assim a
regularidade do auto de infração;
- argui também a decadência sob o argumento de que o lançamento fiscal se deu após os
cinco anos previstos para a constituição do crédito tributário em relação aos fatos
geradores ocorridos, pois a obra de construção foi edificada nos idos de 1976, passando
por reformas e ampliações nos anos de 1991 e 1997 sob a responsabilidade da
Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas;
- o imóvel e edificações nele existentes somente passaram para o Município em agosto
de 2007 quando o Município apenas procedeu a regularização da obra no ano de 2007,
sendo certo que a mesma já existia desde 1993;
- esses fatos encontram-se devidamente comprovados pelo alvará de licença e
construção e corroborado pelas plantas alusivas à construção e ora anexadas o que toma
inconteste que a edificação foi realizada muito antes de 2007, o que leva a concluir que
o crédito tributário lançado está fulminado pela decadência;
- não pode ser considerado como termo a quo para a contagem do' prazo' decadencial a
mera regularização de obra há muito existente, pois as contribuições passam a ser
devidas pela prestação de serviços do empregado o que ocorreu em 1976,1991 e 1997,
estando o auto de infração inquinado do vício da decadência;
- traz à lume o artigo 173 do CTN, o entendimento do Conselho de Contribuintes e a
súmula vinculante 08 do STF sob o argumento da inconstitucionalidade decretada pelo
STF, tomando inconstitucional o artigo 5° do DL 1569/77 e os artigos 45 e 46 da lei
8212/1991, sendo matéria reconhecida para a fixação dos cinco anos no prazo
decadencial; - No mérito, a impugnação sustenta que:
- o auto de infração é improcedente, pois a obra foi edificada nos idos de 1976, 1991 e
1997 pela Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas;
- a Unidade de Saúde existente no local, hoje sob a responsabilidade do Município, há
muito existia, acrescendo ser inconteste os documentos juntados, tendo havido duas
modificações e reformas;
- na conformidade da escritura pública em anexo, a Unidade de Saúde pertencia
anteriormente a Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas e que o Município
apenas procedeu a regularização da obra existente desde 1976, conforme comprova o
alvará de licença e Construção 052/2007, reconhecendo o seu equívoco na DISO ao
informar obra nova;
- as contribuições sociais lançadas certamente já foram recolhidas pela referida
Associação quando da edificação da referida obra e, se não recolhidas, a
responsabilidade deve ser atribuída a quem procedeu a edificação e contratou a mão de
obra dos empregados;
- finalmente, requer:
a) a nulidade do auto de infração em decorrência dos vícios expostos;
b) a extinção do processo em face da decadência
c) o cancelamento da autuação pela ausência de responsabilidade do impugnante no
recolhimento do tributo.
É o relatório
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AFERIÇÃO INDIRETA. DISO. ARO.
CUB CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. DISPENSADO DE DECLARAR EM
GFIP.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA
E
IMPROCEDENTE.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO MANTIDO.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co responsável o ônus da prova em contrário.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização lavrará o auto de
infração, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem (art. 37 da lei 8212/1991). A decadência somente
ocorre se comprovado o término da obra antes do quinquênio previsto legalmente para o
lançamento fiscal (art. 173-1, CTN). Na ausência de contabilidade da construção de
edificação, a apuração das contribuições sociais é feita por aferição indireta nos. termos
normatização - legal, regulamentar e administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a nulidade do auto de infração em decorrência dos vícios expostos;
b) a extinção do processo em face da decadência
c) o cancelamento da autuação pela ausência de responsabilidade do impugnante no
recolhimento do tributo

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre de AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
37.111.909-0, no valor de R$ l1.598,34, onde consta o lançamento de contribuições dos
segurados, na competência 02/2008.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

O presente lançamento fiscal se refere as contribuições dos segurados empregados,
sendo que a parte patronal foi lançada no processo 10660.001608/2009-88 (37111908-
1), cujo julgamento foi procedente na conformidade do ACÓRDÃO no 28.285 de
18.02.2010. Desta forma, transcrevo o voto proferido naquele processo, in verbis:
Inicialmente, passo ao exame das preliminares.
A argumentação sobre o não atendimento ao disposto no artigo 10 do decreto
70.235/1972 não tem sustentação frente aos fatos jurídicos constantes dos auto s. O
processo tem regularidade no seu aspecto formal. A fundamentação legal e
regulamentar do lançamento fiscal se encontra às fls. 06/07, onde consta o procedimento
por aferição indireta com base nas disposições da lei 8212/1991 e no CTN frente a
inexistência de prova contábil regular da obra de construção civil. Da mesma forma, a
fundamentação legal e regulamentar das contribuições lançadas e relativas a parte
patronal (empresa + RAT) está ali expressa. O relatório fiscal de fls. 10/12 também está
dotado de perfeita identificação dos fatos jurídicos necessários a comprovação do
crédito tributário lançado, além das informações de sustentação do mesmo lançamento,
pois tem seus fatos jurídicos na DISO que se estriba nas informações do sujeito passivo
e nos documentos apresentados (projeto, escritura e registro do TERRENO sem
benfeitorias, cadastro municipal, alvará de licença, todos de 2007, às fls. 16, 17,
1841,42/45). Também não tem como prosperar a alegação de falta de descrição da
infração, nem da falta das razões que a levaram a promover a 'lavratura da autuação.
Ora, no caso, o lançamento é decorrente. de obrigação principal e se assenta nos fatos já
mencionados e transcritos no referido relatório fiscal, constantes do relatório de
lançamentos e discriminativo do' débito~ sustentado pelos citados fundamentos legais e
calcados nos elementos de cálculo, projeto, alvará de licença, DISO e no Aro, onde
consta neste último todas as informações de enquadramento da obra, metragem, valor,
forma de apuração, percentuais de cálculo. Desta forma, entende este relator que os
argumentos da impugnação carecem de sustentação fática, pois todos os elementos de
constituição estão nos autos, com as cautelas do Órgão Lançador (diligência fiscal
prévia, cálculo no ARO e não pago), comandados também pelas próprias informações
da DISO oferecida pelo contribuinte e sujeito passivo e respaldadas nos documentos por
ele apresentados, consequentemente, não havendo a alegada falta de clareza, nem a
violação do direito de ampla defesa e do contraditório.
Portanto, no exame dos autos, entendo que o mesmo apresenta regularidade formal,
contendo os elementos e cautelas formais prévias próprios da constituição do
lançamento fiscal.
Em relação a pedido de cancelamento do crédito tributário lançado sobre o argumento
de a responsabilidade pelo recolhimento não é do sujeito passivo, ou seja, do Município
autuado, é também incabível, pois, os únicos registros existentes são os da escritura
Pública e do Registro Imobiliário quando da transferência do terreno sem benfeitorias.
Todos os demais registros e fatos constantes dos autos caminham no sentido da
responsabilidade do Município autuado, cabendo a ele, portanto, a responsabilidade
pelo recolhimento, cuja dívida se estriba na DISO e nos demais documentos por ele
fornecido e em seu nome.
No que se refere a pretendida decadência das contribuições lançadas sob o argumento
de que a obra estava pronta desde 1976, 1991 e 1997, na responsabilidade da
Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas, os fatos dos autos não apontam nesse
sentido. A auditoria fiscal em sua diligência prévia atesta que o sujeito passivo não
apresentou nenhum elemento contemporâneo capaz de comprovar a
conclusão/existência da obra anteriormente aos cinco anos previstos no artigo 173-1do
CTN, corroborado pela súmula vinculante 08 do STF, mais precisamente anterior ao
período quinquenal de 2004 a 2008 (fls. 11/12), nem mesmo qualquer recolhimento da
mesma obra. A Certidão Negativa de Débito, pela sua própria ressalva, não garante ao
contribuinte a não cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente, fato
que não é do desconhecimento do contribuinte que também é Órgão Público.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

Esta sustentação da Auditoria Fiscal não foi desconstituída nos autos nos termos do que
dispõe o CPC (art. 332-11), pois o Município autuado ainda trouxe a comprovação de
corroboração de que as contribuições lançadas para a referida obra de construção civil
não estão decaídas. Em todos os documentos apresentados, não há qualquer indicação
material e contemporânea aos fatos alegados como se observa do alvará de licença,
escritura pública e registro. da aquisição do imóvel pelo sujeito passivo, cadastro
municipal (fls. 41/45) é projeto anexado fora dos autos, observando-se que da escritura
pública o bem transferido foi UM LOTE DE TERRENO e do registro imobiliário
consta "UM LOTE DE TERRENO, SEM BENFEITORIAS", sendo que neste mesmo
registro imobiliário, na averbação de 09/08/2007,foi inserido o referido lote de terreno
em matrícula do cadastro imobiliário Municipal.
Ainda no processo apenso 13657.00193/2007-28 relativo a DISO, certidão de fls. 03 se
constitui em declaração, pois não oferece os registros fáticos e contemporâneos da
certificação, situação contraditada pelo referido registro imobiliário onde consta apenas
o terreno e o seu cadastramento em 09/08/2007 quando foi inserido o número de
cadastro do imóvel no .Município sob o n° 02.038.
Também a declaração de fls. 04 do referido processo da DISO não se constitui da
natureza de certidão, não havendo menção fática contemporânea aos fatos mencionados,
observando que o imóvel não tinha lançamento do IPTU.
Igualmente o laudo de vistoria de fls. 05 se constitui apenas dos efeitos declaratórios,
não fornecendo elementos materiais, básicos e contemporâneos aos fatos alegados para
a sustentação na condição pericial.
Desta forma, os referidos documentos constantes do processo do DISO, apenso ao
lançamento fiscal, carecem da necessária autenticidade contemporânea aos fatos da obra
alegados para conduzir os fatos geradores em período decadente. A uma, porque é
alegado que a mesma foi construída em 1976, 1991 e 1997 e isto não foi provado por
documento contemporâneo. A duas, porque o rotulado laudo de vistoria de natureza
apenas declaratória diz ter a mesma cerca de 12 anos, mas os registros imobiliários
(escritura pública, registro em cartório, cadastro municipal (assentado em cartório),
alvará de licença da construção estarem dentro do período não decadente.
À guisa de esclarecimentos, coloco que as instruções normativas, a primeira vigente na
emissão do lançamento fiscal, a segunda em vigor, tratam da matéria e não acobertam a
pretensão do impugnante, na conformidade do seguinte:
IN SRP 03/2005, art. 482 e parágrafos, então vigente à época do lançamento e da
impugnação, define a documentação que comprova a ocorrência do instituto da
decadência. Nenhum dos documentos apresentados com a impugnação atende os
referidos preceitos normativos da referida Instrução Normativa in verbis:
3° A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III- certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário dá época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
SRP;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste' a sua área, lavrada em
período decadencial.
VII - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada _em
período decadencial; (Redação dada pela IN SRP n020, de 11/01/2007) .
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída. (Incluído pela IN SRP n° 20, de 11/01/2007)
4° A comprovação de que trata o § 3° deste artigo dar-se-á também com a apresentação
de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial
III- declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período decadencial,
na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA. 3 5° As cópias
dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à DISO.
§ 5o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3° e 4, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel. (Incluído pela IN RFB n° 829, de 18/03/2008) (Vide art. 3° da
IN RFB n° 829, de 18/03/2008)
A IN-SRF-971/2009 que atualmente regula os procedimentos sobre a matéria em
apreciação, traz a referida regulamentação no seu artigo 390, in verbis:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1° Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§2°
§ 3° A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III- certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

IV – auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou
registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em
período abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de
verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4°A comprovação de que trata o § 3° dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III- declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5° As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6°Afalta dos documentos relacionados nos § 3°e 4, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
No mérito, a impugnação não tem fatos consistentes que comprovem a improcedência
do crédito tributário lançado. O procedimento da aferição indireta está previsto na
legislação previdenciária (art. 33, §4 da lei 8212/1991) e na Instrução Normativa SRP
03/2005, artigo 429 e seguintes, uma vez que não houve a adoção do procedimento
previsto no artigo 419 da mesma IN (contabilidade). Portanto, a aferição indireta tem
previsão legal e administrativa, dispensando o quantitativo do n° de empregados para o
recolhimento ou verificação do quanto devido, pois o cálculo efeito com base no padrão
da obra, metragem e no valor do CUB - Custo Unitário Básico calculado pelo
Sinduscon.
A impugnação confessa às .fls. 36 que o imóvel e a edificação foram regularizados em
2007 quando o Município obteve a sua transferência, passando o mesmo ao domínio do
município autuado. Ora, os próprios documentos apontados pela impugnação como
alvará de licença da construção, inscrição no cadastro imobiliário e outros datam de
2007 observando que no documento de doação e do registro imobiliário também do
referido ano de 2007 somente consta o terreno sem benfeitorias, não fazendo nenhuma
alusão a edificação que foi regularizada após junto ao cadastro imobiliário no registro
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

de imóveis, com alvará de licença (fls. 41/45), redundando finalmente na apresentação
da DISO.
Os dados dos cálculos constante do ARO (fls. 18/19) conferem com a metragem
constante da declaração do contribuinte (DISO), que também é aquela constante de
todos os demais documentos, ou seja, 788,73 m2 de edificação.
A argumentação de que a edificação foi construída e reformada nos anos de 1976, 1991
e 1997 não está comprovada, situação que havia sido constatada antes do lançamento
fiscal quanto houve a intimação para apresentar os documentos comprobatórios nesse
sentido e a própria auditoria fiscal informa que não houve a sua apresentação, levando
ao procedimento do lançamento fiscal da dívida ora em apreciação.
A guisa de repasse desses documentos, observo que às fls. 12, itens 1 e 2, o sujeito
passivo foi intimado e não apresentou qualquer documento contemporâneo aos fatos
que comprovasse a existência da edificação anteriormente a 2007, em especial nos
alegados anos de 1976, 1991 e 1997. A certidão negativa de 16/07/2007 atesta a não
existência de dívida, mas ressalva a sua cobrança o que se encaixa perfeitamente na
situação ora em exame.
As informações prestadas na DISO (fls. 16/17 e 01,02 do processo apenso
13657.001193/2007-28) é de inteira responsabilidade do contribuinte (art.475, ~ 3~ da
Instrução Normativa SRP-03/2005), evidenciando que a metragem oferecida na mesma
confere com aquela dos documentos de fls. 10 (ARO), 04, 05, 10/11 do mesmo
processo apenso. O documento de fls. 03 ainda do referido processo apenso não tem
natureza de certidão, constituindo-se em declaração pela falta dos registros de base e
contemporâneo aos fatos alegados. Também a declaração de fls. 04 não se sustenta em
documento contemporâneo aos fatos. Da mesma forma, o rotulado laudo de vistoria (fls.
05) não se reveste dos elementos próprios, não passando um documento declaratório e
sem os dados periciais necessários a comprovação do alegado pela impugnação.
Igualmente, o projeto assinado pela Engenheira Wania Mariza Modesto Murad, que
caminha à parte dos autos, não tem registro no órgãos competentes e ainda o rotula o
imóvel de HOSPITAL DE CACHOEIRA DE MINAS.
Vencida a etapa documental, os argumentos de erro no enquadramento da edificação
não tem suporte. Lastreados em vários documentos, o prédio da Rua Maria Rita de
Faria, 405, Bairro de Vista Alegre, é ocupado por uma unidade de saúde municipal.
Assim a declaração da DISO de que o mesmo é constituído de salas e lojas (fls. 17) não
corresponde a realidade edificada o que dá suporte ao enquadramento feito pelo
auditoria fiscal "Resid Hotel SPA", no padrão alto o que guarda perfeita consonância
com a destinação do imóvel na conformidade do contido no artigo 436 da IN-SRP-
03/2005. É sabido que por exigências sanitárias as unidades hospitalares, serviços de
pronto atendimento, postos de saúde, pronto socorro e outros correlatos necessariamente
terão de apresentar ótimas condições de construção e conservação, portanto, são obras
de padrão alto. A tabela adotada para fixação do valor do CUB também está correta
(CUB = R$896,60) segundo a fixação do Sinduscon/MG para janeiro/2008 quando foi
considerado o término da obra, mês precedente ao da confecção do ARO em 02/2008.
Assim, não entendo que o auto de infração seja improcedente, nem que está
comprovado materialmente e contemporaneamente que a edificação foi construída nos
anos de 1976, 1991 e 1997. Todos os documentos juntados não trazem qualquer
comprovação material que transporte a execução da obra em período anterior a 2004.
Novamente, evidencio a escritura pública e o registro imobiliário do ano de 2007 (fls.
42/45) que fazem menção apenas a transferência qe "TERRENO", sem benfeitoria, o
que desconstitui a alegação da impugnação de que esses documentos comprovam que a
unidade de saúde pertencia anteriormente a 2007 a referida Associação de Amigos.
Em conclusão, examinados todos os documentos trazidos pela impugnação frente a
normatização tributária previdenciária, não ficou configurada a convicção de que os
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001609/2009-22

mesmos documentos atendem aos preceitos normativos referidos e dentro dos aspectos
da contemporaneidade dos fatos no sentido de prova sobre a execução da obra nos anos
de 1976, 1991 e 1997. Desta forma, rejeito as preliminares de cerceamento da ampla
defesa e do contraditório, da ilegitimidade de parte do sujeito passivo (pedido da não
responsabilidade do impugnante para o recolhimento), assim como da ocorrência da
decadência. No mérito não há qualquer comprovação fática por parte da impugnação no
sentido de que o lançamento fiscal é indevido e que leve à improcedência do
lançamento.
Ante o exposto, VOTO no sentido da improcedência da impugnação e para manter o
crédito tributário previdenciário.
Em face do exposto no mencionado voto acima do referido processo
10660.001608/2009-88 e tratando-se o presente de contribuições dos segurados
lançadas sobre os mesmos fatos geradores, fundamentado nos mesmos fatos jurídicos,
mesmos documentos e não tendo nos autos ora em apreciação fato novo, deve o
presente também ter as preliminares levantadas rejeitadas e ser mantido no mérito com
base nos mesmos argumentos e fundamentos que serviram de alicerce nos autos do
processo da parte patronal julgada procedente .
A guisa de evidencia dos fatos jurídicos do presente processo, neste constam o mesmo
alvará de licença da construção do ano de 2007 (fls. 42), a escritura pública e o registro
do imóvel (apenas terreno, sem benfeitorias) também do ano de 2007 (fls. 43/4.6) e o
projeto (a parte) sem registros já referido no processo da parte patronal

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência, e no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 137
DF CARF MF
Original